Tribunal: STF
Processo: ARE 1479388
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Substituição tributária. Cigarros. Alegação de recolhimento a maior. Natureza infraconstitucional da questão. Remessa ao STJ. Art. 1.033 do CPC. Possibilidade. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência da ação.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a omissão quanto à análise da incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil é vício sanável via embargos de declaração. Precedente.



    5.  Esta Corte, reiteradas vezes, se manifestou no sentido de reconhecer a natureza infraconstitucional da presente controvérsia. Precedentes.



    6.  No presente caso, não há recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça concomitantemente interposto. Ademais, o fundamento para negativa do recurso apresentado pelo contribuinte consistiu, tão somente, no caráter infraconstitucional da questão. Nesse contexto, é caso de se aplicar o art. 1.033 do Código de Processo Civil, com a consequente remessa dos autos ao STJ para julgamento como recurso especial.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração acolhidos, a fim de se aplicar o art. 1.033 do Código de Processo Civil.